Tribunal: STM
Processo: 7000386-78.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. ART. 254, ALINEAS “A” E “B” DO CPPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PALAVRA DE CORRÉU. FONTE DE PROVA VÁLIDA. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DO RÉU. REQUISITOS CONFIGURADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A decretação de uma prisão preventiva depende da demonstração do fumus comissi delicti (fumaça do cometimento de delito), conforme os requisitos constantes nas alíneas “a” e “b” do art. 254 do CPPM, quais sejam, haver prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria.
II - A prova da ocorrência de fato delituoso restou devidamente comprovada, porquanto não exsurge qualquer dúvida de que 22 armas, sendo 13 (Metralhadoras) Mtr .50, 8 Mtr MAG 7,62 e 1 Fuzil (Fz) FAL 7,62 foram desviadas do AGSP, com a finalidade de serem ilegalmente comercializadas para organizações criminosas.
III - Quanto à presença de indícios suficientes de autoria, constata-se que as fontes de prova elencadas pelo Órgão Acusatório ultrapassaram a barreira do standard estabelecido pela lei processual penal para a autorização de uma imposição de medida cautelar de natureza pessoal.
IV - Depoimento de Corréu que cita os nomes dos envolvidos na negociação das armas, os veículos utilizados para o transporte das armas, as datas dos acontecimentos, bem como o destino dos armamentos, com detalhes que não destoam das informações obtidas por outras fontes de provas.
V - A jurisprudência desta Corte tem admitido a validade do depoimento de corréu, até mesmo para a sustentação de vereditos condenatórios, quando acompanhado de outros elementos de convicção agregados ao caderno probatório.
VI - Por decorrência do princípio da presunção de não culpabilidade, somente poderá ser legítimo o encarceramento sem Sentença condenatória definitiva quando a liberdade do réu representar alguma espécie de risco à persecução penal, à ordem pública ou aos primados da disciplina e da hierarquia.
VII- A Decisão “a quo” apresentou fundamentação idônea para autorizar a manutenção da segregação cautelar imposta por revelar potencial periculosidade do Paciente e demonstrar que a medida é necessária para proteger a ordem pública e garantir a efetividade da instrução criminal.
VIII- Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/08/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000386-78.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: WILLIAN CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LUCIANO DE CAMPOS (OAB SP422903)
ADVOGADO(A): VANESSA DOURADO DE MENEZES CAMPOS (OAB SP301760)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E JULGAR
IMPROCEDENTE O "HABEAS CORPUS" IMPETRADO, PARA NEGAR A
ORDEM PLEITEADA E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
DESFAVOR DO CIVIL WILLIAN CUNHA SANTOS, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E JOSÉ
BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. ALEXANDRE LUCIANO DE CAMPOS, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000386-78.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: WILLIAN CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LUCIANO DE CAMPOS (OAB SP422903)
ADVOGADO(A): VANESSA DOURADO DE MENEZES CAMPOS (OAB SP301760)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
FUMUS COMISSI DELICTI. ART. 254, ALINEAS “A” E “B” DO CPPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.
PALAVRA DE CORRÉU. FONTE DE PROVA VÁLIDA. PRESSUPOSTOS
SATISFEITOS. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DO
RÉU. REQUISITOS CONFIGURADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - A decretação de uma prisão preventiva depende da demonstração do fumus
comissi delicti (fumaça do cometimento de delito), conforme os requisitos
constantes nas alíneas “a” e “b” do art. 254 do CPPM, quais sejam, haver prova
do fato delituoso e indícios suficientes de autoria.
II - A prova da ocorrência de fato delituoso restou devidamente comprovada,
porquanto não exsurge qualquer dúvida de que 22 armas, sendo 13
(Metralhadoras) Mtr .50, 8 Mtr MAG 7,62 e 1 Fuzil (Fz) FAL 7,62 foram
desviadas do AGSP, com a finalidade de serem ilegalmente comercializadas
para organizações criminosas.
III - Quanto à presença de indícios suficientes de autoria, constata-se que as
fontes de prova elencadas pelo Órgão Acusatório ultrapassaram a barreira do
standard estabelecido pela lei processual penal para a autorização de uma
imposição de medida cautelar de natureza pessoal.
IV - Depoimento de Corréu que cita os nomes dos envolvidos na negociação
das armas, os veículos utilizados para o transporte das armas, as datas dos
acontecimentos, bem como o destino dos armamentos, com detalhes que não
destoam das informações obtidas por outras fontes de provas.
V - A jurisprudência desta Corte tem admitido a validade do depoimento de
corréu, até mesmo para a sustentação de vereditos condenatórios, quando
acompanhado de outros elementos de convicção agregados ao caderno
probatório.
VI - Por decorrência do princípio da presunção de não culpabilidade, somente
poderá ser legítimo o encarceramento sem Sentença condenatória definitiva
quando a liberdade do réu representar alguma espécie de risco à persecução
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal, à ordem pública ou aos primados da disciplina e da hierarquia.
VII – A Decisão “a quo” apresentou fundamentação idônea para autorizar a
manutenção da segregação cautelar imposta por revelar potencial periculosidade
do Paciente e demonstrar que a medida é necessária para proteger a ordem
pública e garantir a efetividade da instrução criminal.
VIII. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o "Habeas Corpus"
impetrado, para negar a ordem pleiteada e manter a prisão preventiva decretada em desfavor
do civil WILLIAN CUNHA SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ausentes,
justificadamente, os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
JOSÉ BARROSO FILHO. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Alexandre
Luciano de Campos, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Giovanni Rattacaso.
Brasília, 29 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pela Dra.
Vanessa Dourado de Menezes Campos, OAB/SP 301.760, e pelo Dr. Alexandre Luciano de
Campos, OAB/SP 422.903, em favor do civil Willian Cunha Santos. Os Impetrantes buscam
a soltura do Paciente, que atualmente se encontra preso preventivamente por força de ordem
proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM).
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000059-
73.2024.7.02.0002, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 17 - comércio
ilegal de arma de fogo, c/c os artigos 1º e 19, todos da Lei 10.826/2003. Paralelamente, o
Ministério Público Militar (MPM) representou pela prisão preventiva do Réu com
fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), pedido autuado no processo 7000115-09.2024.7.02.0002.
O Juiz compreendeu que há provas da materialidade e indícios suficientes de
autoria e que, dessa forma, os motivos para o aprisionamento estão presentes. Assim,
decretou a prisão preventiva com fundamento nos mencionados dispositivos.
Os Impetrantes, resumidamente, defendem que a Decisão não detém justa causa
suficiente. Em específico, apontam nulidades em atos da Polícia Civil do Estado de São
Paulo (PC-SP), mais precisamente em investigação presidida por esse órgão (Inquérito
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Policial [IP] 2313203-95.2023.030427, Boletim de Ocorrência [B.O.] NY2320/2023), a qual
foi usada para fundamentar a prisão. Alegam a ausência de requisitos para a prisão em
comento, tecem considerações acerca da pessoa do Paciente e argumentam pela suficiência
de outras medidas cautelares substitutivas. Com isso, buscam o deferimento da ordem para
liberdade provisória e a sua antecipação de forma liminar.
Foram requisitadas informações à autoridade coatora, à PC-SP e ao Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).
Em Ofício recebido no dia 11.6.2024 (Evento 15 destes autos), o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar discorreu
sobre os acontecimentos processuais que precederam a decretação da prisão e as razões para a
sua imposição. Também informou acerca dos atos seguintes praticados e da atual situação do
Paciente e dos demais Corréus, momento em que relatou que Willian Cunha Santos foi
encontrado em sua residência, quando do cumprimento do Mandado de Prisão, e que o
Coacusado Silvio Simões Santos, o qual teve a prisão decretada no mesmo procedimento,
encontra-se foragido.
Em 28.6.2024, foi proferida Decisão referente ao pleito liminar, assim
ementada:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
PEDIDO
DE
MEDIDA
LIMINAR.
REQUISITOS.
PERICULUM IN MORA. CONSTATADO. FUMUS BONI IURIS. AUSENTE. SUMARIEDADE
DO EXAME. NÃO PERCEPÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para imediata soltura de Paciente que
se encontra preso de forma preventiva com fundamento no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e
“d” do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do requerido, a
qual se procede mediante exame dos vetores desse tipo de Decisão: o perigo na demora em se
conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses suscitadas (fumus boni
iuris).
III – O risco na demora é indiscutível em situação de prisão preventiva, uma vez que a espera
pela definição de seu julgamento em Plenário traz, em tese, potencial de grave prejuízo à
pessoa, pois essa permanecerá indevidamente presa, caso sejam confirmadas as suas
alegações.
IV – Quando os fundamentos trazidos pelo Impetrante não se mostram, em cognição sumária,
suficientes para infirmar as conclusões da Decisão atacada, considera-se ausente o requisito
da verossimilhança, necessário à concessão de medida liminar.
V – Pedido liminar indeferido.”
Em 4.7.2024, aportaram informações da Justiça bandeirante (Evento 27 destes
autos). No ofício, o Magistrado atuante reportou os acontecimentos da investigação e da sua
continuidade, sem maiores aprofundamentos quanto aos questionamentos formulados por
este Relator na requisição encaminhada.
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 11.7.2024, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) acostou
Parecer, assinado pelo Subprocurador-Geral Luciano Gorrilhas, no qual opinou pelo
conhecimento do HC e pela denegação da ordem.
Em 16.7.2024, foram juntadas informações prestadas pela PC-SP, em que
consta Relatório final da investigação em trâmite na Justiça estadual. No documento, afirmou
o Delegado de Polícia Leandro Alberto Parisi Ferreira que foi descartado “qualquer
envolvimento de Willian nos fatos investigados no presente inquérito policial [IP 2313203-
95.2023.030427 e BO NY2320/2023]” (Evento 36, Doc. 4, p. 68, destes autos).
É o Relatório.
VOTO
Como relatado, a ordem buscada se funda nas seguintes alegações: falta de justa
causa para a prisão decretada; não cumprimento dos requisitos aplicáveis; nulidades dos atos
investigatórios usados para fundamentar a Decisão; e suficiência de medidas diversas em
virtude das condições do Paciente. Assim, requer a concessão de liberdade provisória, com ou
sem aplicação de outras medidas.
Por sua vez, a ordem de aprisionamento se fundamentou na presença de provas
de materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), além de apontar a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública (art. 255, alínea “a”, do CPPM), pela
conveniência à instrução criminal (alínea “b”) e pela periculosidade do Paciente (alínea “c”).
Pela admissibilidade, a prisão preventiva causa limitação à liberdade de
locomoção do indivíduo, pois o restringe a uma cela. Os Impetrantes sustentam,
resumidamente, que é ilegal a ordem que determinou o recolhimento. Logo, a situação
adequa-se à hipótese do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988
(CR/88), o qual determina que seja concedido HC “sempre que alguém sofrer [...] violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Assim, voto
pelo conhecimento do Habeas Corpus.
Ao mérito, sucintamente, tem-se dos autos que, no dia 7.9.2023, os
Denunciados, e então Cabos do Exército Vagner da Silva Tandu e Felipe Ferreira Barbosa,
valendo-se das facilidades proporcionadas pela condição de militares, promoveram o desvio
de 22 armas do Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP), após embarcarem clandestinamente
os mencionados artefatos bélicos em uma caminhonete Ranger, pertencente à Administração
Militar, e subtraí-las da referida Unidade. Os armamentos, tidos como objeto do peculato-
furto, foram estes: 13 metralhadoras (Mtr) .50; 8 Mtr MAG 7,62; e 1 Fuzil (Fz) FAL 7,62.
Após deixarem a Organização Militar (OM) na posse da res furtiva, os militares
se dirigiram para região de Jandira e, em lugar não precisamente identificado, o Cb Felipe
desembarcou portando 12 das 21 Mtr e 1 Fz FAL 7,62. Ato contínuo, o Cb Tandu seguiu até a
oficina pertencente ao Denunciado Silvio Simões Silva, situada na Região de Itapevi, e
entregou a ele as 9 armas restantes.
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Silvio, por sua vez, na mesma data, realizou o repasse das armas a André
Fernandes de Oliveira e Jesser Marques Fidelix, este vulgarmente apelidado de Capixaba. Na
oportunidade, Capixaba teria informado que pagaria R$ 120.000,00 por cada metralhadora
grande (Mtr .50) e R$ 50.000,00 mil por cada metralhadora pequena (Mtr. MAG).
Na madrugada do dia seguinte, após certificar-se de que as armas apresentavam
problemas por falta de peças, André entrou em contato com Silvio, que por sua vez
apresentou a reivindicação ao Cb Tandu.
Como compensação, no dia 11.11.2023, o referido Cabo retornou à oficina de
Silvio e lhe entregou as outras 12 Mtr e 1 Fz FAL 7,62, que antes estavam na posse do Cb
Felipe. Dentre esses 13 armamentos, 3 Mtr e 1 Fz FAL 7,62 foram repassados a André e
Jesser.
Do total de 22 armas extraviadas da citada OM, 10 Mtr (6 .50 e 4 Mtr MAG) e
um Fuzil FAL 7,62 foram enviados por criminosos para o Estado do Rio de Janeiro; 2 Mtr.50
foram repassadas, dentro do próprio Estado de São Paulo, para traficantes locais e outras 9
armas (5 Mtr .50 e 4 Mtr MAG) permaneceram neste último Estado, na posse de Silvio
Simões Silva e do Paciente.
Dentre aquelas 11 armas que seguiram para o Estado do Rio de Janeiro, 4 Mtr
.50 e 4 Mtr MAG foram apreendidas, em 19.10.2023, no bairro da Gardênia Azul, situado no
município do Rio de Janeiro. Outras 2 Mtr .50 e 1 Fz FAL 7,62 foram recuperadas em
1º.11.2023, em um veículo Fiat Argo, que ostentava a placa inidônea QAZ-7F43 e fora
abandonado na praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, localizado no mesmo
município. Em ambas as ocasiões, a apreensão e as investigações seguintes foram
providenciadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ).
Duas armas Mtr. 50 ainda encontram-se desaparecidas.
Aquelas 9 armas que teriam permanecido na posse de Silvio Simões Silva e
Willian Cunha Santos desde o dia 11.9.2023, para posterior revenda, foram recuperadas, em
21.10.2023, por operação da PC-SP, na cidade de São Roque. Na oportunidade, a inteligência
da Delegacia de Polícia de Carapicuíba obteve inicialmente a informação de que, próximo ao
KM 40 da Rodovia Raposo Tavares, seria efetuada entre os criminosos a transferência das
armas, que seguiriam para o Paraguai.
Ao se dirigirem ao local, os agentes policiais foram recebidos por disparos de
arma de fogo, o que deu início à troca de tiros até o momento em que as pessoas que estavam
na guarda do armamento fugiram em direção a uma mata próxima, abandonando as armas no
local, que, em seguida, foram apreendidas pelos policiais.
No tocante a essas armas, antes de serem recuperadas pela PC-SP, Silvio
Simões Silva comentou com o Paciente sobre a necessidade de um local para guardá-las e,
então, este ofereceu o sítio que alugava em São Roque, localizado próximo ao Portal de São
Roque, no Parque Varanguera, pois seria um lugar mais seguro e não despertaria suspeitas.
Em relação à conduta do Paciente, cumpre destacar o trecho do aditamento da
Denúncia que elucida as circunstâncias das ações perpetradas pelo Paciente:
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Como se sabe, na inicial acusatória oferecida em 22 de fevereiro de 2024 e recebida pelo
Juízo em 26 de fevereiro de 2024, o Ministério Público Militar imputou aos acusados Silvio
Simões Silva e William Cunha Santos a prática do delito inscrito no artigo 254 do Código
Penal Militar (receptação), da seguinte forma:
• “em relação [...] [a] Silvio Simões Silva [...]: receptação (artigo 254 do Código Penal
Militar), nas modalidades receber, em concurso de agentes com [...] Jonathan Naylton dos
Santos [...], e ocultar, em concurso de agentes com [...] William Cunha Santos [...];
• em relação [...] [a] William Cunha Santos [...]: receptação (artigo 254 do Código Penal
Militar), na modalidade ocultar, em concurso de agentes com [...] Silvio Simões Silva [...]”
Ocorre que sabe-se agora que, no dia 30 de outubro de 2023, a Polícia Civil do Estado de São
Paulo instaurou, no âmbito da 1ª Delegacia de Polícia de Carapicuíba, o Inquérito Policial nº
2313203-95.2023.030427, como consequência da apreensão de 9 das metralhadoras
subtraídas do Arsenal de Guerra de São Paulo, ocorrida no dia 20 de outubro de 2023, em
local próximo ao quilômetro 57 da Rodovia Castelo Branco, no Município de São Roque
(SP)11.
No curso de tal procedimento investigatório, foi elaborado Relatório de Investigação que
evidencia que, ao contrário do que imaginava o Parquet Militar no momento do oferecimento
da inicial acusatória, a participação de Silvio Simões Silva e William Cunha Santos no
recebimento e ocultação das armas subtraídas do Arsenal de Guerra de São Paulo não
decorreu de ação eventual, sem envolvimento em atividade mercantil habitual. Na verdade, o
documento mostra que estão eles envolvidos com o crime organizado do estado de São Paulo e
que trabalham regularmente no fornecimento de armas e drogas para criminosos da região.
A respeito, leia-se:
'[...] Na data em epígrafe, foram apreendidas 08 METRALHADORAS .50, oriundas do
furto qualificado realizado no Arsenal de Guerra de Barueri, fato este que desencadeou
diversas investigações em busca da recuperação integral de todos os armamentos
subtraídos daquele quartel miliar.
Importante ressaltar, que até a presente data foram recuperas 17 (dezessete) das 21
(vinte e uma) armas furtadas do Arsenal de Guerra de Barueri, sendo 8 (oito)
METRALHADORAS BROWNING .50, devidamente apreendidas pela Polícia Civil do
RJ e outras 9 (nove) por este Distrito Policial.
Assim é que, na data de hoje, chegou ao nosso conhecimento, por intermédio de
informações, via WhatsApp, que as 04 (quatro) metralhadoras remanescentes oriunda
do supramencionado furto, estariam escondidas na casa de 02 (dois) integrantes da
organização criminosa – PCC, denominados WILL e SILVIO, integrantes estes que já
vem sendo monitorados por esta equipe de investigação há mais de 08 (oito) meses, em
decorrência de serem os responsáveis pelo fornecimento de armas e toneladas de
cocaína para toda a região de São Paulo. Referida denúncia anônima, noticia que em
um churrasco de confraternização, que ocorreu neste último final de semana – 28 / 29
de outubro de 2023, o traficante denominado WILL, mostrou uma das armas para o
denunciante e outros convidados, mencionando ainda o denunciante com clareza,
outros detalhes sobre onde estariam algumas peças faltantes das armas apreendidas.
Importante destacar que o denunciante afirma, que WILL e SILVIO são sócios entre si e
fornecem drogas e armas à referida facção, possuindo estes 02 integrantes, 04 (quatro)
casas em um condomínio de luxo, localizado no município de Cotia, na RUA FLORES
DO CAMPO – CONDOMÍNIO PARQUE DAS ROSAS, CHACARA ROSELÂ, COTIA –
SP, além de algumas casas na cidade de Itapevi e chácaras na região de São Paulo,
inclusive em Cotia e Ibiúna, denuncia esta que corrobora com todos os elementos
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

investigativos colhidos nesses longos meses de trabalho de campo realizado por esta
equipe [...]. Importante ressaltar que, há diversos meses esta equipe de investigação
monitora WILL e SILVIO, inclusive, tendo documentado uma grande parte do
patrimônio de ambos, patrimônio este de altíssimo valor, tendo em vista não somente o
valor de cada casa que possuem, casas estas que ultrapassam a quantia de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) cada, mas também pelo alto valor dos veículos
estacionados nestas residências [...].'
Tais referências demonstram que, como já dito, Silvio Simões Silva e William Cunha Santos
receberam e ocultaram parte das armas subtraídas do Arsenal de Guerra de São Paulo no
exercício de atividade de comércio clandestino de armamento, devendo suas condutas, nesse
panorama, ser capituladas no artigo 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, na
forma do seu parágrafo 1º, aplicando-se à hipótese, em razão da natureza do armamento
subtraído, a causa de aumento prevista no artigo 19 do mesmo diploma legal. (evento 7 –
páginas 11 usque 14 - autos da Petição Criminal de nº 700011-254.2024.7.02.0002)”
É exatamente até este ponto do desdobramento fático que importa para o exame
deste HC.
A decretação de uma prisão preventiva depende, em um primeiro instante, da
demonstração do fumus comissi delicti (fumaça do cometimento de delito), conforme os
requisitos constantes nas alíneas “a” e “b” do art. 254 do CPPM, quais sejam, haver prova do
fato delituoso e indícios suficientes de autoria.
Sobre esses pressupostos, em relação ao Paciente, a Decisão aponta que seriam
as provas do delito e os indícios suficientes de autoria os seguintes elementos:
“Os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva que identificam o fumus
commissi delicti (art. 254 do Código de Processo Penal Militar) derivam dos seguintes dados:
a) apreensões das armas efetivadas pelas Polícias Civis dos Estados de São Paulo e do Rio de
Janeiro nas datas de 19/10/2023, 21/10/2023 e 1º/11/2023; b) dos depoimentos de militares e
de civis ouvidos na etapa investigativa; c) relatórios dos setores de inteligência das Polícias
Civil e Militar do Estado de São Paulo; d) das buscas e apreensões domiciliares autorizadas
judicialmente; e) dos afastamentos dos sigilos bancários, telemáticos e de dados telefônicos de
militares do Exército Brasileiro e de civis; f) dos vídeos em que agentes mostram armas do
Exército Brasileiro. Em suma, dos elementos informativos acostados na ação penal militar nº
7000059-73.2024.7.02.0002 e seus apensos [...].”
Como bem apontado pelo Juízo a quo, a prova da ocorrência de fato delituoso
restou devidamente comprovada, porquanto não exsurge qualquer dúvida de que 22 armas,
sendo 13 Mtr .50, 8 Mtr MAG 7,62 e 1 Fuzil (Fz) FAL 7,62 foram desviadas do AGSP, com
a finalidade de serem ilegalmente comercializadas para organizações criminosas dos Estados
do Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, o primeiro requisito, contido na alínea “a” do art.
254 do CPPM, encontra-se suficientemente demonstrado.
Quanto ao pressuposto da alínea “b”, qual seja, a presença de indícios
suficientes de autoria, constata-se que as fontes de prova elencadas pelo Órgão Acusatório
ultrapassaram a barreira do standard estabelecido pela lei processual penal para a autorização
de uma imposição de medida cautelar de natureza pessoal.
Inicialmente, não se pode descartar o conteúdo da denúncia apócrifa, enviada
via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Na citada revelação de 30.10.2023, o
Denunciante alega ter visto as armas oriundas do furto no AGSP que ainda não haviam sido
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontradas até aquela data, bem como que essas estariam escondidas na casa de dois
integrantes da organização criminosa – PCC, denominados Will e Silvio. Após apontar o
endereço da referida casa, acrescentou que as armas foram apresentadas pelo Paciente
durante um churrasco em sua casa, ocorrido no final de semana antecedente à denúncia. Ao
final, afirmou que Willian Cunha Santos e Silvio Simões Silva eram sócios e membros do
PCC e possuíam quatro casas no condomínio (conforme consta do Relatório de Investigação
de 30.10.2023, da Delegacia Seccional de Polícia de Carapicuíba - folhas digitais 43 a 53,
item 2 do evento 1 da Petição criminal 7000112-54.2024.7.02.0002).
Em que pese o Delegado da PC-SP tenha afastado, nas informações prestadas a
este Juízo, o envolvimento do Paciente nos fatos investigados por sua corporação, essa
conclusão não nos parece ser dotada do acerto e da prudência que este caso requer.
Não se desconhece que, do resultado da busca e apreensão em quatro endereços
apontados na denúncia como residências de Willian Cunha Santos e Silvio Simões Silva,
nada foi identificado em desfavor do Paciente, ao passo que, na residência de Silvio, cujo
imóvel seria objeto de contrato de locação entre esses, foram encontradas munições de armas
de pesado calibre.
É de grande relevo destacar, entretanto, que entre a data dos fatos narrados na
denúncia anônima e o momento da realização da busca e apreensão domiciliar, transcorreu
lapso temporal de três ou quatro dias. Esse intervalo, embora por um lado não deponha
precisamente contra o Paciente, por outro, não afasta a plausibilidade dos elementos contidos
na denúncia, pois torna crível a existência de armas naquela localidade, no período revelado.
Outro elemento que corrobora a existência de fontes de provas suficientes para
autorizar a segregação cautelar do Paciente consiste no depoimento apresentado por Silvio
Simões Silva perante a autoridade de Polícia Judiciária Militar. Depois de concluído o
cumprimento de diligências de busca e apreensão em sua residência, em 16.2.2024,
oportunidade em que foram realizadas apreensões de aparelhos celulares, esse Corréu
espontaneamente respondeu às perguntas realizadas, consoante Termo de Inquirição de
Indiciado, produzido na mesma data (evento 215 do IPM 7000217-65.2023.7.02.0002), cujos
fragmentos a seguir estão transcritos:
“Respondeu que no dia 7 SET 23, no período da tarde, Vagner (Cabo Tandu) chegou na
oficina em que ele (Sílvio) trabalhava, no Município de Itapevi-SP, ao lado direito da casa de
número 95, na Rua Antonio Bruno, Jardim da Rainha, Itapevi - SP, 06656-370. Nessa
oportunidade, se recorda que o Cabo Tandu chegou com a pickup Ranger de cor branca,
estacionou no interior da oficina, abriu a caçamba e mostrou 9 metralhadoras grandes. O
Jonathan, primo no Cabo Tandu, que já estava no local, começou a conferir o armamento e
realizar a troca de peças, desmontando as metralhadoras. Deixaram as metralhadoras no
chão da oficina e o Cabo Tandu partiu, pois informou que tinha que voltar para trabalhar.
Jonathan ficou mais um pouco e depois foi embora.
[...] que entrou em contato com o André, que tinha contato com um tal de “Baianinho”, que
designou uma outra pessoa para buscar as armas. Pouco antes do anoitecer, encostou uma
caminhonete Amarok e as armas foram embarcadas na caçamba e levadas para o lugar que
não era do seu conhecimento. No dia seguinte, o André retornou contato reclamando que o
armamento estava faltando peças, diante disso, entrou em contato com Jonathan, que avisou o
Cabo Tandu e no dia 11 SET 23, segunda-feira, ele (Cabo Tandu), retornou com a pickup
Ranger mais 12 (doze) metralhadoras e um fuzil, que serviria para recompletar as peças
dessas primeiras 9 (nove) metralhadoras.
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] que algumas foram para o Rio de Janeiro e outras permaneceram em São Paulo. Que
após comentar com William sobre a necessidade de ter um local para guardar as armas que
ficaram em São Paulo, este ofereceu o sítio que alugava em São Roque, já que seria mais
seguro e não despertaria suspeitas. As mencionadas armas estavam no sítio (localizado
próximo ao Portal de São Roque no Parque Varaguera) alugado por William Cunha Santos,
seu “pai de consideração.” (Grifo nosso)
Importante destaque dever ser feito à minuciosidade dos relatos apresentados
por Silvio Simões Silva, que correspondem exatamente ao conteúdo dos depoimentos
produzidos pelos demais Investigados. Esse Corréu cita os nomes dos envolvidos na
negociação das armas, os veículos utilizados para o transporte das armas, as datas dos
acontecimentos, bem como o destino dos armamentos, com detalhes que não destoam das
informações obtidas por outras fontes de provas.
Nesse sentido, não se verificam motivos para recusar a veracidade do trecho em
que ele narra a participação do Paciente na ocultação do armamento. A propósito, o próprio
Paciente relata que tem proximidade com o mencionado Corréu, inclusive por meio de
conversas telefônicas, e sequer indicou qualquer motivo para cobrir de descrédito o
depoimento deste, no que se refere a sua participação na empreitada criminosa.
Salienta-se que nove dessas metralhadoras, que estariam no supracitado sítio
alugado por William Cunha Santos, não são as mesmas que teriam sido apontadas pela
denúncia anônima. Essas nove metralhadoras, como dito anteriormente, já haviam sido
apreendidas pelos policiais da Delegacia de Polícia de Carapicuíba, na ação no Município de
São Roque, em 20.11.2023.
Até o momento do fato narrado na denúncia anônima, quatro Mtr .50 e um Fz
FAL 7,62 ainda não haviam sido encontrados, sendo que 2 dessas metralhadoras e o fuzil
acabaram sendo recuperados no Rio de Janeiro, na mesma data em que foi realizada a busca e
apreensão nas residências de Silvio Simões Silva e de Willian Cunha Santos, em 1º.11.2023.
Portanto, a cronologia dos fatos não afasta a verossimilhança do conteúdo dos relatos
apontados pela revelação apócrifa, muito menos desacredita os esclarecimentos prestados
pelo Corréu.
No que se refere ao depoimento de corréu, a jurisprudência desta Corte tem
admitido sua validade até mesmo para a sustentação de vereditos condenatórios, quando
acompanhado de outros elementos de convicção agregados ao caderno probatório. Por essa
razão, não se contesta a sua legitimidade probatória neste momento processual, diante do
reconhecimento de que a lei não exige que a motivação do julgador apresente mais do que
indícios suficientes da autoria.
Sobre o tema, colacionam-se os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O
FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE
DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO
PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL.
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO CORRÉU.
VALIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. [...] 6. É válido o depoimento prestado
pelo corréu, desde que seja apenas mais uma prova a confirmar a conduta criminosa do
Acusado, sendo vedada a sua utilização pelo édito condenatório de maneira isolada.
Precedentes desta Corte. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.”
(STM. Apelação 7000425-80.2021.7.00.0000. Rel. Min Leonardo Puntel. Julgado em
9.12.2021. Publicado em 7.3.2022; grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. FERRAMENTAS DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
DEPOIMENTO DE CORRÉU. APLICAÇÃO DE APENAS UMA QUALIFICADORA. Os
agentes que extraviam ferramentas do patrimônio da OM com o objetivo de revenda e lucro
praticam o delito de furto qualificado descrito no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do CPM. O
depoimento do corréu tem valor probatório quando em harmonia com as demais provas
produzidas no processo. O reconhecimento de duas ou mais qualificadoras implica que
apenas uma qualifique o delito, sendo que as demais devem ser consideradas como
circunstâncias agravantes, caso exista previsão legal, ou como circunstância judicial do art.
69 do CPM, quando ausente como agravante genérica. Recurso defensivo parcialmente
provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000034-33.2018.7.00.0000. Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 27.9.2018. Publicado em 5.10.2018; grifo nosso).
“APELAÇÃO.
PECULATO-FURTO.
DELITO
DE
FURTO
SIMPLES
POR
DESCLASSIFICAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
DEPOIMENTO
DO
CORRÉU,
VALOR
PROBATÓRIO
RECONHECIDO.
PROVA
INDICIÁRIA. VALIDADE. PRECEDENTES. Militares que praticaram delito por meio de
subtração de material acautelado em prédio sob a Administração Militar. Preliminar de
inépcia da exordial acusatória afastada pela preclusão nas modalidades temporal e lógica.
Incabível a discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação. Precedentes deste
Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de falta de correlação entre a denúncia e
o pedido em alegações escritas rejeitada. Desde a exordial o Parquet demonstrou sua
pretensão condenatória. Mérito. O depoimento do corréu, assim como os indícios, têm valor
de prova, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios que, em cotejo, sejam
suficientes a levar o julgador à certeza quanto à autoria. Precedentes desta Corte Castrense.
Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação, entretanto, de peculato para furto.
Concedido parcial provimento aos recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial.
Unânime.” (STM. Apelação 0000008-60.2008.7.08.0008. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Julgado em 18.6.2013. Publicado em 26.6.2013; grifo nosso).
Nessa senda, as fontes de provas apontadas pelo Magistrado revelaram
dimensão indiciária capaz de suplantar o quantum exigido para materializar o requisito da
“fumaça do cometimento de um delito”, nos termos impostos pela alínea “b” do art. 254 do
CPPM.
Em complemento, some-se a esses componentes nova fonte de prova indiciária
que demonstra o vínculo entre o Paciente e Jesser Marques Fidelix, o “Capixaba”, que teria
concluído negociações com Silvio Simões Silva, no período de 7 a 11.9.2023, para a
aquisição de 8 Mtr .50, 4 Mtr MAG e 1 Fz FAL 7,62 e que teria oferecido o valor de
R$120.000,00 por cada Mtr .50 M2 e de R$ 50.000,00 por cada Mtr. 7,62 M971 MAG. Esse
novo elemento é resultado de conclusões obtidas pela PC-RJ, constante de Relatório, de
26.3.2024, juntado nos itens 7 e 8 do evento 1 dos autos do Pedido de Prisão Preventiva
7000108- 17.2024.7.02.0002.
Nesse Relatório, os investigadores daquela instituição policial identificaram que
Crislaine da Silva recebeu, no período de 6.4.2023 a 6.10.2023, o valor de R$ 85.630,00
oriundos de uma conta corrente bancária sob titularidade de Ticiane Souza Costa. Salienta-se
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que Crislaine da Silva tem por companheiro Willian Cunha Santos, conforme declarado nos
autos desse HC pelos impetrantes, ao passo que Ticiane Souza Costa é esposa/companheira
de Jesser Marques Fidelix.
Como é notório em crimes perpetrados por organizações criminosas, os seus
integrantes tomam todas as providências para ocultarem suas movimentações financeiras, até
mesmo por intermédio de terceiros. Embora reconheçamos que tal constatação não pode ser
considerada como axiomática, neste momento processual, em que se busca salvaguardar a
garantia da ordem pública e o interesse da integridade da instrução criminal, essa fonte de
prova apresenta relevância incontestável para a Decisão de manutenção da prisão preventiva.
Superada a demonstração da prova da materialidade e de indícios suficientes da
autoria, os quais formam o fumus comissi delicti, a lei processual penal militar também impõe
que a prisão seja fundada em umas das hipóteses de seu art. 255.
É o chamado periculum libertatis (risco de liberdade).
Por decorrência lógica do princípio da presunção de não culpabilidade, não é
possível a imposição de pena de forma provisória. Em outras palavras, não está o julgador
autorizado a impor o cumprimento de pena antes do trânsito em julgado de condenação
criminal. Por essa razão, somente poderá ser legítimo o encarceramento sem Sentença
condenatória definitiva, sob um prisma constitucional, quando a liberdade do réu representar
algum risco para a garantia da ordem pública; por exigências da instrução criminal; para a
aplicação da lei penal militar; para a manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia
e disciplina militares; ou diante da periculosidade dos acusados.
Na hipótese dos autos, o Juízo da instância inicial assim fundamentou sua
Decisão nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 255 do CPPM e, pormenorizadamente, expôs os
motivos pelos quais a liberdade do Paciente representa risco ao processo, in verbis:
“Garantia da ordem pública. [...] Da mesma forma, a prisão preventiva dos civis SILVIO
SIMÕES SILVA e WILLIAM CUNHA SANTOS é fundamental para a garantia da ordem
pública. Em tese, sem qualquer incursão exauriente sobre os fatos narrados na denúncia, os
acusados SILVIO SIMÕES SILVA e WILLIAM CUNHA SANTOS são apontados como
responsáveis pela intermediação de um número considerável de armas de uso proibido, que
estavam no Arsenal de Guerra de São Paulo no segundo semestre de 2.023, com distintos
criminosos, todos aparentemente ligados às organizações criminosas oriundas dos Estado de
São Paulo e do Rio de Janeiro, que almejam armamento de grosso calibre para robustecer o
seu poder de fogo diante das Forças de Segurança Pública, promovendo o terror e o caos no
meio social. Ademais, a circunstância em que houve a apreensão das 9 (nove) armas do
Arsenal de Guerra de São Paulo encontradas na cidade de São Roque/SP na data de
21/10/2023, após intenso troca de tiros entre a Polícia Civil de São Paulo e 2 (dois) indivíduos
ainda não identificados, revela-nos que tal armamento estava sob os cuidados de uma
organização criminosa armada. Por derradeiro, a Polícia Civil do Estado de São Paulo
afiançou que os acusados SILVIO SIMÕES SILVA e WILLIAM CUNHA SANTOS são
componentes da organização criminosa conhecida como PCC (Primeiro Comando da
Capital), incumbidos de fornecer, de modo regular, armas e drogas para a região de São
Paulo, segundo noticia o informe policial: (...) Importante ressaltar, que até a presente data
foram recuperadas 17 (dezessete) das 21 (vinte e uma) armas furtadas do Arsenal de Guerra
de Barueri, sendo 8 (oito) METRALHADORAS BROWNING .50, devidamente apreendidas
pela Polícia Civil do RJ e outras 9 (nove) por este Distrito Policial. Assim é que, na data de
hoje, chegou ao nosso conhecimento, por intermédio de informações, via WhatsApp, que as 04
(quatro) metralhadoras remanescentes oriunda do supramencionado furto, estariam
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

escondidas na casa de 02 (dois) integrantes da organização criminosa – PCC, denominados
WILL e SILVIO, integrantes estes que já vem sendo monitorados por esta equipe de
investigação há mais de 08 (oito) meses, em decorrência de serem os responsáveis pelo
fornecimento de armas e toneladas de cocaína para toda a região de São Paulo. (...) (evento 1
– documento 2 – Petição Criminal de nº 7000112-54.2024.7.02.0002)” Eis os dados concretos
e idôneos para demonstrar que o meio social poderá ser abalado com o cometimento de novos
crimes de extrema gravidade (comércio ilegal de armas e tráfico ilícito de drogas) se os
acusados em questão permanecerem soltos.
Periculosidade do indiciado e dos acusados: [...] No tocante aos civis SILVIO SIMÕES SILVA
e WILLIAM CUNHA SANTOS também restou demonstrado durante a etapa inquisitiva que
ambos têm personalidade voltada ao crime. Para além de integrarem organização criminosa
conhecida como PCC, os acusados SILVIO e WILLIAM são citados pela Polícia Civil do
Estado de São Paulo como contumazes fornecedores de armas e de drogas na região de São
Paulo/SP. As circunstâncias narradas na denúncia e os locais eleitos para a ocultação do
armamento supracitado revelam que o suposto comércio ilegal de armas não é um mero fato
pontual, mas sim um forte indicativo de ser um estilo de vida deles. Tanto assim aparenta ser
que as armas do Arsenal de Guerra de São Paulo tiveram dois destinatários diretos distintos e
em ocasiões diversas. As armas do AGSP encontradas na cidade do Rio de Janeiro/RJ tiveram
como receptadores JESSER MARQUES FIDELIX, LUIS CLÁUDIO SEVERO DOS SANTOS e
André Fernandes de Oliveira, já falecido, ao passo que 2 (duas) metralhadoras .50 M2 HB
Browning, ainda não encontradas pela Polícia Judiciária Militar, foram endereçadas a uma
pessoa conhecida como “ATANE”, em circunstâncias ainda não aclaradas.
Conveniência da instrução criminal: A custódia preventiva se revela primordial para a
conveniência da instrução criminal. Em que pese o esforço, a dedicação e o empenho da
Polícia Judiciária Militar, ainda não houve êxito em desvendar o paradeiro de 2 (duas)
metralhadoras .50 M2 HB Browning, de uso exclusivo das Forças Armadas, que estavam
alojadas no interior do Arsenal de Guerra de São Paulo na data de 06 de setembro de 2.023.
Em decorrência do clarividente vínculo dos civis LUÍS CLÁUDIO DOS SANTOS, SILVIO
SIMÕES SILVA e WILLIAM CUNHA SANTOS com as organizações criminosas conhecidas
como PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho, tendo eles, por óbvio, livre
trânsito com os líderes de tais bandos criminosos, notadamente por negociarem armas de
enorme potencial bélico, por um preço elevado, força convir que soltos, com base no aludido
dado concreto, irão interferir no regular andamento da ação penal militar até para não vir à
lume os supostos esquemas criminosos de quais participam, com o surgimento de nome(s) de
outro(s) criminoso(s) de alta periculosidade social. Há, portanto, um risco concreto que os
civis citados possam interferir na produção probatória, quer ameaçando testemunhas e
coautores, quer dificultando em demasia o trabalho da Polícia Judiciária Militar na
localização das armas ainda não encontradas, que estavam acondicionadas no Arsenal de
Guerra de São Paulo ao tempus delicti.”
O fragmento acima transcrito demonstra fundamentação idônea para autorizar a
manutenção da segregação cautelar imposta contra o Paciente. De fato, os indícios de autoria
colocam Willian Cunha Santos como pessoa responsável, ao lado de Silvio Simões Silva,
pela ocultação com fins de comércio das armas subtraídas do ARSP.
Sobre os elementos apontados para demonstração do periculum é importante
retomar as circunstâncias da operação policial conduzida pela PC-SP, em 21.10.2023, que
buscava rastrear e recuperar parte das armas que ainda se encontrava em São Paulo, em que
os agentes estatais foram recepcionados por intenso disparo de arma de fogo e, ao final,
houve apenas danos materiais às viaturas policiais.
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese não tenha sido possível identificar os criminosos que disparam
contra os policiais, posto que bateram em retirada tão logo avistaram os agentes, as Mtr
abandonadas pelos delinquentes e, em seguida, apreendidas pelos investigadores são as
mesmas armas que teriam sido ocultadas por Silvio Simões Silva e pelo Paciente, o qual teria
ofertado o local de homizio, conforme já exposto acima.
Tais constatações, se por um lado não trazem a certeza, por si sós, do Paciente
na participação no ataque contra os policiais, por outro, fortalecem os indícios da
periculosidade do agente bem como sugerem que a sua liberdade coloca em risco o
andamento das investigações.
Ademais, não pode ser omitido que o grupo de delinquentes, composto por
militares e civis, cada qual com a sua respectiva tarefa, teve a audácia de subtrair 22
armamentos de pesado calibre de uma OM federal para, em seguida, colocá-los à disposição
do tráfico interno, ou até mesmo internacional, de drogas e armas. A ousadia da empreitada
criminosa demonstra também a periculosidade dos integrantes do esquema, cenário esse que
impõe a continuidade da medida cautelar mais gravosa.
Por derradeiro, cabe destacar que, não obstante a atuação intensa do Exército
Brasileiro, da PC-SP e da PC-RJ, duas Mtr .50, cujo poder destrutivo é destinado a defesas
anticarro e antiaérea, ainda não foram encontradas e podem estar, neste momento,
fortalecendo o poderio bélico das principais organizações criminosas do país e do exterior.
Dessarte, a capacidade de articulação demonstrada pelos Acusados, dentre os quais figura o
Paciente deste HC, nos fatos delituosos objeto da Ação Penal 7000059-73.2024.7.02.0002/SP,
recomendam a conservação da prisão cautelar nos termos impostos pela instância primeva,
segundo proeminentes indícios probatórios.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar improcedente o
Habeas Corpus impetrado, para negar a ordem pleiteada e manter a prisão preventiva
decretada em desfavor do civil Willian Cunha Santos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364075v9 e do código CRC 96b20199.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/9/2024, às 14:25:14
7000386-78.2024.7.00.0000
40001364075 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR